Tribunal: STJ
Processo: 0138471-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997746 - SP (2025/0138471-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HIGOR MAGAGNATO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
HABEAS CORPUS
1.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia
1.
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a
apreensão de anotações de contabilidade do tráfico, somada às demais
provas dos autos, evidenciam as elementares do crime de associação
para o tráfico.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ebd1114-ea91-487a-afc4-37c8a7e5ae79

AgRg no HABEAS CORPUS No 997746 - SP (2025/0138471-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HIGOR MAGAGNATO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
HABEAS CORPUS
1.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia
1.
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a
apreensão de anotações de contabilidade do tráfico, somada às demais
provas dos autos, evidenciam as elementares do crime de associação
para o tráfico.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HIGOR MAGAGNATO contra
decisão monocrática, da lavra do Presidente desta Corte Superior, que indeferiu
liminarmente o
.
mandamus
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em concurso com outros
dois corréus, como incurso nos arts. 33,
, e 35,
, ambos da Lei n. 11.343
caput
caput
/2006 à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento para 12 anos e 9 meses de
reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
No
, a defesa aduziu, em síntese, que seria atípico o crime de
habeas corpus
associação para o tráfico, em virtude de não estar demonstrado o vínculo estável e
permanente, tratando-se de mero concurso de pessoas. Contudo, a impetração foi
indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA47518024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: b1a44a41-0f84-4263-88e3-7909256f68ea

O agravante reitera, em síntese, que não ficou demonstrado o vínculo
associativo, não sendo necessário o revolvimento de fatos e de provas. Pugna, assim,
pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, "o tribunal de
origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela
comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo
associativo estável e permanente do paciente com outros indivíduos, e a modificação
desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus
".
De fato, consta do acórdão impugnado que "[a]s circunstâncias apresentadas
pelo conjunto probatório revelaram que o vínculo entre os apelantes ultrapassou o mero
concurso de agentes e era dotado da estabilidade e permanência reveladoras da
associação para o tráfico" (e-STJ fl. 34). Destacou-se, ademais, que (e-STJ fl. 34):
Foram apreendidas diversas anotações manuscritas referentes à contabilidade
do tráfico de drogas, o que afasta as alegações de que os apelantes incorreram
num ato criminoso isolado e demonstra que eles estavam mesmo associados e
dedicados à referida atividade criminosa.
[...].
Tais conclusões, somadas ao restante do conjunto probatório acostado aos
autos, demonstram que os apelantes estavam associados e dedicavam-se à
referida atividade criminosa com permanência, mantendo, inclusive, diversos
manuscritos acerca da contabilidade de suas transações ilícitas.
[...].
De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos apelantes como incursos
no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

Constata-se, assim, que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a apreensão de
anotações de contabilidade do tráfico, somada às demais provas dos autos, evidenciam as
elementares do crime de associação para o tráfico.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECLINADOS ELEMENTOS
CONCRETOS DE QUE O AGRAVANTE SUPOSTAMENTE ATUAVA
EM CONJUNTO A OUTRAS PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO
Documento eletrônico VDA47518024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: b1a44a41-0f84-4263-88e3-7909256f68ea

CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte, "[o] trancamento do processo no âmbito
de habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emergem
dos autos, ictu oculi, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia " (RCD no RHC
159.003/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
22/02/2022
03/03/2022
2. Na hipótese, observa-se que o Ministério Público estadual demonstrou a
existência de indícios suficientes do envolvimento do Agravante no crime de
associação para o tráfico de entorpecentes, com a apresentação de
circunstâncias que caracterizam, em tese, todas as elementares do crime.
3. Foi ressaltada a apreensão de diversos documentos - não só cadernos de
anotações, como alegado pela Defesa, mas também comprovantes de
depósitos -, os quais sugerem que o Denunciado supostamente estaria
associado a outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas. Além disso,
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, houve o
contato e o auxílio de terceiros em diligência decorrente do crime de
corrupção ativa alegadamente praticado, o que indicaria que o Agravante
"conta com auxílio direto de outras pessoas para movimentar o esquema de
tráfico de drogas".
4. Especificamente nos cadernos apreendidos haveria "diversas anotações de
contabilidade de inúmeras 'biqueiras' pertencentes ao denunciado, com
informações de pagamentos a diversas pessoas, inclusive pagamento de
propina para a Polícia", a evidenciar a suposta associação do Agravante a
outros indivíduos.
5. Conforme já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, o fato de os outros
integrantes da associação não terem sido identificados na denúncia não
impede o processamento da ação penal, bem como a eventual condenação
pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 764.365/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
19/9/2022

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47518024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: b1a44a41-0f84-4263-88e3-7909256f68ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138471-0
HC 997.746 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15018815120248260533
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HIGOR MAGAGNATO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: JHEFFERSON ASBAHR DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HIGOR MAGAGNATO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515890821584494@
2025/0138471-0 - HC 997746 Petição : 2025/0038512-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:21:23
Código de Controle do Documento: 5D21FF43-9DA8-45B8-B3AB-D4D66AEA359D